Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por LAFAIETE ALVES DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que restou assim ementado:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas por Tribunais Estaduais ou pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática dos repetitivos e desprovidos de eficácia vinculante.
II – Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, que busca “com a presente reclamação é a aplicação da Súmula 85 do STJ diante da clara divergência entre o entendimento da Turma Recursal de MT e a Súmula do STJ”.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso, “para que seja retificado, a fim de manter as diretrizes dadas na SÚMULA 85 DO STJ, reformando-se a sentença e acórdão, para afastar a prescrição e como consequência, o correto envio dos autos para a liquidação de sentença para APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, para apuração do quantum devido ao Recorrente a título de defasagem pela conversão de cruzeiro real em URV no ano de 1994, bem como por infração ao disposto no artigo 37, XV da CF, que trata do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como do artigo 5° inciso XXXVI da CF que trata do direito adquirido em receber os valores decorrentes da defasagem monetária relativa a conversão do cruzeiro real em URV, como medida de inteira justiça”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 112550983.
É o relatório.
Decido.
Não cabimento do recurso especial
No caso dos autos, o recorrente alega o cabimento da reclamação para questionar acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Todavia, ao julgar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, no entanto, indeferiu a petição inicial da reclamação, extinguindo o processo.
Isto porque, o órgão fracionário deste Sodalício não vislumbrou hipótese de cabimento, eis que a reclamação manejada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 988 do CPC.
Contudo, registre-se que o STJ já assentou entendimento de que não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador da reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n° 3/2016, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA REPETITIVO. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl no 36.476/SP, concluiu não caber a reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015 com o propósito de garantir a observância de entendimento firmado em julgamento de recursos especiais repetitivos. 2. A reclamação não se presta a examinar se a aplicação de precedente oriundo de recurso especial repetitivo se deu de forma indevida ou errônea. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 38.539/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 19/05/2020, DJe 26/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDENTE PROCESSUAL DESTINADO À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERESSE NO SEGUIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUE BUSCA DAR PROSSEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...). II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui incidente processual destinado à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o). III - A presente reclamação foi proposta de ato proferido em sede de uma outra reclamação, apresentada perante a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que atuara no exercício da função delegada prevista na Resolução n. 3/2016 desta Corte Superior, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV - Não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso especial manifestamente inadmissível. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt na Rcl 39.222/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)” (grifei).
Além do mais, a Corte Superior, ao julgar a Rcl. 39.222/RS, assim concluiu:
“Inconformado contra o acórdão que manteve a decisão de indeferimento liminar da aludida reclamação, o Reclamante interpôs Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, esse último em razão do não conhecimento daquele. Como o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, propôs a presente Reclamação. O Recurso Especial não conhecido, teve por fundamento a ausência de previsão legal de cabimento contra acórdão de Câmara da Função Delegada. O mesmo fundamento foi utilizado no não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, com a observância de que não se verifica usurpação da competência desta Corte quando o agravo obstado na origem é manifestamente inadmissível. Portanto, é manifesta a ausência de interesse de agir do Reclamante, pois, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o recurso especial é cabível somente quando se trata de causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios - o que certamente não é o caso de órgão que atua no exercício da competência prevista na Resolução STJ n. 3/2016.
[...]
(...) foi editada a Resolução n. 3/2016, que permitiu o exercício da função delegada pelo órgão ora reclamado.
No caso, o Agravo em Recurso Especial, é manifestamente incabível, porquanto não há previsão constitucional para interposição de recurso especial contra acórdão proferido por órgão julgador como o do caso concreto”. (grifei).
Por outro lado, apesar de ter sido proferido acórdão por órgão fracionário deste Sodalício, in casu, é certo que se trata de competência delegada pelo próprio STJ, por se tratar de decisão oriunda de Juizado Especial, circunstância que força reconhecer que não se afigura cabível a interposição de recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula 203/STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.
Nesse sentido:
“É o relatório. Passo a decidir.
O presente recurso não reúne condições de ser conhecido.
É que não cabe recurso especial contra acórdão que julga a reclamação fundada na Resolução STJ/GP no 3, de 7 de abril de 2016, hipótese não prevista no art. 105, III, da Constituição Federal – o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 203/STJ: "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. (AREsp 1824993/MS, Decisão Monocrática, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, p. 03/11/2021).
Assim, é o caso de inadmissão do recurso especial, por falta de cabimento.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça